Tribunal: TJPA
Processo: 0800660-44.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800660-44.2022.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito constitucional, administrativo, processual civil e da criança e do adolescente. Agravo interno em apelação em ação civil pública. Direito fundamental à educação. Reforma e adequação de escola pública municipal. Omissão estatal reiterada. Controle jurisdicional de políticas públicas. Reserva do possível. Multa cominatória. Agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia-PA contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e manteve sentença de procedência em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, a qual condenou o ente municipal a realizar, no prazo de 180 dias, reformas e adequações na Escola Municipal Branca de Neve, conforme o Laudo de Engenharia nº 014/2019 e o Relatório de Inspeção Pedagógica, inclusive com construção de biblioteca e quadra esportiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial de reforma e adequação de escola pública municipal, diante de deficiências estruturais e funcionais graves, viola a autonomia municipal, a separação dos poderes, a reserva do possível e os limites orçamentários; e (ii) estabelecer se a multa diária fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação juntada aos autos evidencia graves problemas estruturais e funcionais na escola, identificados desde 2019, que comprometem o aprendizado e expõem alunos a riscos à integridade, à saúde e à segurança.

4.

O conjunto probatório revela omissão reiterada do Município na plena efetivação do direito fundamental à educação de crianças e adolescentes.

5.

O direito à educação tem aplicação imediata, nos termos do art. 5º, § 1º, da Constituição, razão pela qual o Poder Público não pode opor entraves burocráticos ou procedimentais à sua concretização.

6.

A reserva do possível não afasta o dever estatal de implementar direitos constitucionalmente assegurados quando configurada omissão administrativa grave.

7.

A proteção integral e a prioridade absoluta asseguradas pelo ECA impõem atuação estatal reforçada e justificam a tutela jurisdicional voltada à preservação dos direitos de crianças e adolescentes.

8.

A intervenção judicial em políticas públicas destinadas à realização de direitos fundamentais, em hipóteses de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola a separação dos poderes, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 698.

9.

A decisão judicial observa os parâmetros do Tema 698 do STF ao determinar as providências necessárias à superação das irregularidades e ao fixar prazo compatível para cumprimento, sem suprimir o espaço de atuação administrativa na execução das medidas.

10.

A jurisprudência do STF também reconhece a possibilidade de atuação jurisdicional para impor obras e adequações em equipamentos públicos quando necessárias à proteção de direitos fundamentais, entendimento aplicado, inclusive, a reformas em escola pública.

11.

O Município não comprova impedimentos concretos e atuais que inviabilizem o cumprimento da obrigação imposta.

12.

A multa moratória fixada em R$ 1.000,00 por dia mostra-se proporcional à relevância dos bens jurídicos tutelados e à extensão das medidas necessárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A atuação do Poder Judiciário para determinar a reforma e adequação de escola pública, diante de omissão estatal grave e de risco aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, não viola a separação dos poderes nem a autonomia municipal. 2. A reserva do possível e as limitações orçamentárias não podem ser invocadas genericamente para obstar a concretização imediata do direito fundamental à educação. 3. A proteção integral e a prioridade absoluta da criança e do adolescente legitimam a intervenção jurisdicional para assegurar condições adequadas e seguras de funcionamento da escola pública. 4. É proporcional a multa diária fixada para compelir o ente público ao cumprimento de obrigação de fazer destinada à tutela do direito fundamental à educação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, § 1º, 6º, 18, 34, VII, “c”, e 167; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 487, I, 932, IV, “b”, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 7.347/85, arts. 13 e 18; Lei nº 8.069/90, arts. 1º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 684.612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.07.2023, Tema 698 da repercussão geral; STF, ARE nº 1.269.451 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.09.2021; STF, ARE nº 1.401.321 SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 10.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/3/2026 a 30/3/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800660-44.2022.8.14.0124

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA
contra a decisão monocrática ID 32092158, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação do ente federativo.

O referido apelo foi interposto contra a sentença ID 31765807, proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca,
que
condenou o município
“à obrigação de fazer, consistente na realização das reformas e adequações necessárias na Escola Municipal Branca de Neve, conforme apontado no Laudo de Engenharia nº 014/2019 e no Relatório de Inspeção Pedagógica, incluindo a construção de biblioteca e quadra esportiva”
, no prazo de 180 (cento e oitenta dias).

Inconformado com o desprovimento monocrático de sua apelação, o município interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, que: (i) a decisão monocrática agravada incorreu em indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, violando a autonomia municipal assegurada pelos arts. 18 e 34, VII, “c”, da Constituição Federal, bem como o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF); (ii) não há demonstração de omissão estatal grave ou situação emergencial apta a justificar intervenção judicial, ressaltando que o laudo utilizado como fundamento da ação data de 2019 e não refletiria a realidade atual; (iii) o município já vem promovendo melhorias graduais na unidade escolar, dentro de suas limitações orçamentárias; (iv) a decisão impôs obrigações de elevado impacto financeiro sem observar a cláusula da reserva do possível e os limites da execução orçamentária; (v) afronta ao art. 167 da Constituição da República, ao impor despesas sem prévia dotação orçamentária; (vi) violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça quanto aos limites do controle jurisdicional sobre políticas públicas e atos administrativos discricionários.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática e o afastamento das obrigações impostas ao município.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 34247122).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

O
Parquet
ajuizou ação civil pública, asseverando, em síntese, que, após diversas inspeções, constatou sérios problemas estruturais e funcionais na Escola Municipal Branca de Neve, os quais inviabilizavam o adequado aprendizado e representavam riscos à integridade, à saúde e à segurança dos alunos.

A sentença proferida pelo juízo de origem possui o seguinte dispositivo:

“(...)

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado do Pará para condenar o Município de São Domingos do Araguaia à obrigação de fazer, consistente na realização das reformas e adequações necessárias na Escola Municipal Branca de Neve, conforme apontado no Laudo de Engenharia nº 014/2019 e no Relatório de Inspeção Pedagógica, incluindo a construção de biblioteca e quadra esportiva.

Fixo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o cumprimento integral da obrigação, a contar do trânsito em julgado, devendo o Município apresentar, em até 30 (trinta) dias, o cronograma detalhado das obras.

Determino que o cronograma seja encaminhado ao Ministério Público para acompanhamento e fiscalização, podendo este requerer medidas complementares, caso verifique omissões ou descumprimentos.

Em caso de descumprimento injustificado, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertida ao Fundo de Reparação dos Interesses Difusos Lesados, nos termos do art. 13 da Lei Federal nº 7.347/85.

Não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o Município é isento, nos termos do art. 40 da Lei nº 8.328/15, e os honorários são incabíveis na presente demanda, conforme dispõe o art. 18 da Lei nº 7.347/85.

A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado e realizadas todas as diligências, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se, observando-se as formalidades legais cabíveis, servindo esta como expediente de comunicação.

Sentença publicada e registrada por meio do sistema PJe”. (Grifo nosso).

A apelação do município foi monocraticamente desprovida, nos termos da decisão ID 32092158, cuja parte dispositiva transcrevo:

“(...)

Quanto à multa moratória, reputo proporcional a cifra fixada à grandeza dos valores extrapatrimoniais envolvidos e o alcance das medidas necessárias. Logo, impõe-se a manutenção da sentença também neste particular.

Estando a pretensão recursal em desconformidade com as teses de repercussão geral relativas aos Temas 698 e 220 do STF, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente apelo, com amparo no art. 932, inciso IV, alínea b, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

A farta documentação juntada com a inicial evidencia os graves problemas estruturais e funcionais relatados pelo Ministério Público, bem como as diversas tentativas de solução administrativa.
Os elementos apresentados revelam que a Escola em comento há muito vem apresentando os referidos problemas, os quais foram identificados desde o ano de 2019.

Verificam-se, portanto, reiteradas omissões do ente federativo quanto à plena efetivação do direito fundamental de crianças e adolescentes à educação.

O Juízo de origem determinou a adoção de providências para as finalidades a serem alcançadas (solução dos graves problemas estruturais e funcionais), estabelecendo prazo compatível com a máxima preservação do calendário escolar.

As alegações de observância do princípio da reserva do possível, dos limites orçamentários, da universalidade do atendimento, da violação de princípios constitucionais e necessidade de processo licitatório para reforma da escola devem ser rechaçadas.

Nos termos do art. 5º, § 1º, da Constituição,
“as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”
, ou seja, não possuem natureza programática. Assim, o Estado não pode criar entraves burocráticos ou procedimentais à concretização de direitos fundamentais.

No que se refere ao princípio da reserva do possível, este não pode ser invocado para obstaculizar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF.
2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.

(ARE 1269451 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190

DIVULG 22-09-2021

PUBLIC 23-09-2021). (Grifo nosso).

Por se tratar de crianças e adolescentes, a atuação jurisdicional deve ser pautada pelos observância dos princípios da
proteção integral
e da
absoluta prioridade
, previstos na Lei nº. 8.069/90 (ECA), com destaque para os arts. 1º, 4º e 5º:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a
proteção integral à criança
e ao adolescente.

(...)

Art. 4º
É dever
da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade
,
a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Art. 5º
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação
, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. (Grifo nosso).

Nesse contexto, considerando a vulnerabilidade dos alunos, os direitos fundamentais a serem protegidos, bem como os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade, verifica-se que a atuação jurisdicional foi necessária, adequada e compatível com as circunstâncias do caso em análise.

O município não demonstrou impedimentos concretos para o cumprimento das providências determinadas pelo Juízo
a quo
.

No recurso extraordinário nº. 684.612, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral relativa ao Tema 698, nos seguintes termos:

“Direito constitucional e administrativo.
Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas
. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6.
Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”
.

(RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 04-08-2023

PUBLIC 07-08-2023)”.

Não obstante o caso paradigmático versado no RE 684612 diga respeito a serviços de saúde, valendo-se da abrangência própria da sistemática da repercussão geral, o STF ampliou a tese firmada para todas as políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais. Sendo a educação erigida a tal
status
constitucional, à luz do
caput
do art. 6º, que elege os direitos sociais, aplica-se à espécie a tese firmada no julgamento do Tema 698 do STF.

Em suma, a atuação do judiciário para promover a efetividade de direitos fundamentais não caracteriza violação à separação de poderes, conforme entendimento consolidado na tese de repercussão geral relativa ao Tema 698 do STF.

Destaque-se, ainda, que a discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento seguro e regular de escolas públicas vem sendo reconhecida pela jurisprudência da Suprema Corte como abrangida também pelo Tema 220 do STF, o qual trata da competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de obras em estabelecimentos prisionais com o objetivo de assegurar a observância de direitos fundamentais dos presos,

senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL
.
ANÁLISE DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.

(STF - ARE: 1401321 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 10/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022)”. (Grifo nosso).

Quanto à multa moratória, reputo proporcional a cifra fixada à grandeza dos valores extrapatrimoniais envolvidos e o alcance das medidas necessárias. Logo, impõe-se a manutenção da sentença também neste particular.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rechaçada.

Diante do exposto, conheço
e nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/03/2026